Tribunal: STF
Processo: ACO 3709
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão monocrática em que não conheci da presente ação cível originária em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da lide (eDOC 9).



    Aponta-se, nas razões dos presentes embargos, a ocorrência de omissão consistente na ausência de determinação de remessa dos autos ao juízo competente. Nesse sentido, requer (eDOC 14, p. 4):



    “Assim, embora corretamente declarada a incompetência do Supremo para apreciar a demanda, justifica-se a oposição dos presentes embargos de declaração, na forma do artigo 1.022, II, do CPC, para que seja sanada a omissão acima apontada, determinando-se a remessa dos autos ao juízo competente.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, uma vez declarada a incompetência desta Corte ante a ausência de conflito federativo na espécie, entendo que deflui da lógica processual a remessa dos autos ao juízo de origem. 



    De todo modo, sem adentrar na discussão acerca do caráter protelatório do presente recurso, verifico que assiste razão a parte embargante quanto ao vício apontado.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para complementar a parte dispositiva da decisão embargada, fazendo constar o seguinte: “Remetam-se os autos à 1ª Vara Federal Cível da Justiça Federal da 1ª Região - Seção Judiciária do Distrito Federal, para prosseguimento do feito.”



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente